Tribunal: STF
Processo: Rcl 66348
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-29
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DESAPOSENTAÇÃO/REAPOSENTAÇÃO CONCEDIDA EM VIRTUDE DE DECISÃO JUDICIAL. REFORMA DE DECISÃO COM DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS DE BOA-FÉ. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO TEMA 503 - REPERCUSSÃO GERAL (RE 661256). TERATOLOGIA CONFIGURADA. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL JULGADA PROCEDENTE.



    DECISÃO:



    1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada por KÁTIA DE MARCIA MARTELLO MORAIS, viúva de RIVALDO DONISETE SIMÃO DE MORAIS, em face de decisões (e-doc. 07, p. 55, p. 33-41 e p. 3-8) do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, nos autos do Mandado de Segurança nº 0009087-51.2015.4.03.6105,  que supostamente teriam violado o assentado por esta Corte no RE 661256 (Tema 503 - Repercussão Geral).  



    2. O Mandado de Segurança nº 0009087-51.2015.4.03.6105 foi impetrado por RIVALDO DONISETE SIMÃO DE MORAIS em face do Gerente Executivo do Instituto Nacional do Seguro Social de Campinas/SP visando à concessão de nova aposentadoria por tempo de contribuição ao impetrante, mediante renúncia à aposentadoria anteriormente concedida (desaposentação/reaposentação).  



    3.  A sentença (e-doc. 06, p. 53-63) foi pela concessão parcial da segurança, nos seguintes termos:  



    CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA para: (ii. a) determinar ao INSS que desconstitua a aposentadoria atualmente recebida pela parte autora, com efeitos ex nunc; e (ii. b) determinar ao INSS que conceda, ato contínuo e sem solução de continuidade, APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO à parte,computando-se os últimos vínculos de trabalho da parte impetrante registrados em CTPS e no CNIS, de 07/07/2010 a 26/05/2015 (fls. 31, 39 e 42), para a apuração da nova RMI, conforme for apurado pela autarquia, com DIB na data do requerimento administrativo. Tem aplicação ao referido benefício o fator previdenciário.  



    (e-doc. 06, p. 63)  



    4. Contra tal decisão, foi interposta apelação(e-doc. 06, p. 71-95), à qual foi dado provimento (e-doc. 06, p. 129-132), reformando-se a sentença que concedia o direito à desaposentação e reaposentação.  



    5. Posteriormente, foi interposto agravo interno (e-doc. 06, p. 138-146) que foi parcialmente provido (e-doc. 06, p. 149-153) e determinou que “a devolução dos valores recebidos a título de tutela antecipatória, mediante desconto mensal do débito no valor do benefício em manutenção, fica limitada a 15% (quinze por cento) da renda mensal”, verbis:  



    A questão não demanda maiores digressões, haja vista que o Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo, no julgamento do REsp 1.401.5601MT, consolidou o entendimento de que a reforma da decisão que antecipa a tutela obriga o autor da ação a devolver os benefícios previdenciários indevidamente recebidos. 



    Consequentemente, não há mais possibilidade de discussão a respeito, devendo o precedente referido ser seguido pelos demais órgãos do Poder Judiciário, perdendo objeto as alegações e teses contrárias a tal entendimento, nos termos dos artigos 927, III e 1.040, ambos do CPC. 



    A propósito, a mim sempre me pareceu que, patenteado o pagamento a maior de benefício, o direito de a Administração obter a devolução dos valores é inexorável, ainda que recebidos de boa-fé, à luz do disposto no artigo 115,11, da Lei n° 8.213/91.



    (...)



    Para além, nos termos do artigo 115, § 1º, da Lei n° 8.213/91 e do artigo 154, § 3°, do Decreto n° 3.048/99, os quais têm aplicação analógica aos casos de revogação de tutela antecipatória, é permitida a devolução de forma parcelada do débito atualizado, mediante descontos mensais de, no máximo, 30% (trinta por cento) do valor do beneficio em manutenção regularmente concedido ao segurado. 



    Não obstante, a situação experimentada pelo segurado, interessado na desaposentação, foi de grande insegurança jurídica. É que, mesmo durante o período em que o tema em debate permaneceu afetado em razão do reconhecimento da repercussão geral (RE 661.256/SC) - o que perdurou de 2012 a 2016 -, as duas Turmas do Superior Tribunal de Justiça, com competência para decidir questões previdenciárias, Quinta e Sexta, permaneceram proferindo decisões favoráveis à possibilidade de concessão da desaposentação, inclusive com registro de recurso representativo da controvérsia, com fundamento no artigo 543-C do CPC/73 (REsp 1.334.488). 



    Diante de tal contexto, entendo razoável minimizar a forma de devolução das diferenças, em tributo à razoabilidade e equidade. E, para tanto, determino que o desconto mensal do débito seja limitado a 15% (quinze por cento) do valor do benefício em manutenção, em vez dos 30% (trinta por cento) previstos no artigo 115, § 1°, da LBPS. 



    Ante o exposto, conheço do agravo interno e lhe dou parcial provimento, para declarar que a devolução dos valores recebidos a título de tutela antecipatória, mediante desconto mensal do débito no valor do benefício em manutenção, fica limitada a 15% (quinze por cento) da renda mensal, nos termos da fundamentação.  



    (e-doc. 06, p. 149-153, grifo nosso)  



    6. Opostos embargos de declaração (e-doc. 06, p. 158-161) esses foram rejeitados (e-doc. 06, p. 165-171), nos seguintes termos:  



    O fundamento precípuo do julgado para determinar a devolução dos valores decorre do caráter vinculante do REsp Repetitivo n° 1.401.560/MT (Tema Repetitivo 692): "A reforma da decisão que antecipa a tutela obriga o autor da ação a devolver os benefícios previdenciários indevidamente recebidos."  



    Ora! A similitude fática com a hipótese tratada nos autos é latente, porquanto envolve devolução de benefício (decorrente da desaposentação) recebido por tutela que fora revogada.  



    A questão sobre eventual modulação dos efeitos no RE 661.254 não impede a aplicação imediata da tese firmada na repercussão geral. Com efeito, a publicação da ata na qual foi fixada a tese vale como acórdão e, independentemente do trânsito em julgado ou mesmo da publicação do inteiro teor do acórdão, impõe sua imediata aplicação aos processos em curso, consoante o disposto nos artigo 1.035, § 11 e 1.040,111, do CPC. 



    Para além, sublinhe-se o fato de que a tese firmada no REsp Repetitivo n° 1.401.560 não faz qualquer ressalva quanto a sua aplicação, seja em razão da natureza alimentar seja em razão da boa-fé do segurado.  



    (...)



    E não poderia mesmo ser diferente, sob pena de transmutar em letra morta o paradigma firmado.  



    Afinal, a natureza alimentar é intrínseca a todos os benefícios previdenciários e são excepcionais as hipóteses em que a parte, imbuída de má-fé, vale-se de uma ação judicial para obter um benefício previdenciário.  



    Na verdade, esse paradigma apenas reafirma as disposições consagradas no ordenamento processual vigente sobre a questão, as quais impõe o restabelecimento do status quo no caso de reversão da tutela provisória, consoante disposto no artigo 302 do CPC.  



    E, ainda que se admita a existência de posições contrárias, no e. STF, ao entendimento fundamentado no acórdão embargado, estas, diferentemente do REsp Repetitivo 1.401.560/MT, não decorrem de repercussão geral, recurso repetitivo ou qualquer outro meio que vincule o julgamento nos termos do artigo 927 do CPC.  



    À vista de tais considerações, visa o embargante ao amplo reexame da questão, o que é vedado em sede de embargos de declaração. estando claro que nada há a ser prequestionado. ante a ausência de omissão. contradição, obscuridade ou erro material. 



    Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração e lhes nego provimento.  



    (e-doc. 06, p. 165-171, grifo nosso)  



    7. O recurso especial (e-doc. 06, p. 173-182) interposto foi inadmitido (e-doc. 07, p. 54). Contra tal decisão, foi interposto agravo interno, o qual não foi conhecido (e-doc. 07, p. 28-31), bem como opostos embargos de declaração (e-doc. 07, p. 19-27), que não foram conhecidos (e-doc. 07, p. 3-8).  



    8. Do mesmo modo, o recurso extraordinário interposto (e-doc. 07, p. 62-75) foi inadmitido (e-doc. 07, p. 55), tendo sido interposto agravo interno (e-doc. 07, p. 33-41), que não foi conhecido (e-doc. 07, p. 28-31), e opostos embargos de declaração (e-doc. 07, p. 10-18), esses também não foram conhecidos (e-doc. 07, p. 3-8). A seguir os trechos das referidas decisões:  



    Trata-se de recurso extraordinário (id 260133165) interposto por KATIA DE MARCIA MARTELLO, contra acórdão proferido por órgão fracionário deste TRF3.  



    O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento dos embargos de declaração nos autos do RE 661.256/SC (Tema 503), assentou, no dia 06/02/2020, pela desnecessidade de devolução de valores recebidos, modulando os efeitos da decisão.  



    Como a tese firmada é favorável à defendida pela parte autora em seu recurso, não mais subsiste interesse recursal. 



    Em face do exposto, julgo prejudicado o recurso extraordinário de id 260133165.  



    Cumpridas as formalidades legais, devolvam-se os autos ao Juízo de origem.  



    (e-doc. 07, p. 55, grifo nosso)  



    Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não admitiu o recurso extraordinário.  



    De c i d o.  



    O agravo (id 279985060) não há de ser conhecido. O recurso contra a decisão de não admissibilidade dos recursos excepcionais é o agravo, nos próprios autos, a ser apreciado pelos Tribunais Superiores, consoante disciplina expressa do art. 1.042, do Código de Processo Civil. As decisões de negativa de seguimento fundadas na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos ensejam o cabimento do agravo interno, o qual tem aplicação, ainda, às decisões de suspensão ou sobrestamento (art. 1.030, § 2º, c/c art. 1.021). Aqui, todavia, não se cuida de decisão denegatória de recurso excepcional confrontar tese de entendimento consolidado em recurso representativo de controvérsia, tampouco a impugnar decisão de sobrestamento, o que afasta, por conseguinte, o cabimento do agravo interno na espécie. Assim sendo, se deflui ter a parte autora veiculado sua irresignação mediante interposição de recurso que não consubstancia modalidade adequada para o alcance da sua pretensão.



    (...)



    Tem-se, dessarte, que a interposição do presente recurso caracteriza manifesto erro grosseiro, sendo certo que, consoante a jurisprudência das Cortes Superiores, a aplicação da fungibilidade recursal pressupõe dúvida objetiva sobre o recurso cabível, inexistente na espécie, (...)



    (...)



    Em face do exposto, não conheço do agravo interno.  



    (e-doc. 07, p. 30-31)   



    A despeito das razões invocadas pela parte embargante, não se verifica, na decisão embargada, obscuridade, contradição ou omissão passível de ser sanada pela via estreita dos embargos declaratórios.  



    Ao revés, a decisão hostilizada enfrentou o cerne da controvérsia submetida ao crivo do órgão julgador, do que emerge o intuito manifestamente infringente e protelatório dos embargos.  



    Não sendo, pois, do interesse da parte obter a integração da decisão embargada, de rigor o desprovimento da insurreição, pela inadequação da via processual eleita, mormente quando sobejam recursos e ações autônomas de impugnação cabíveis, a objurgar o decisum.  



    A propósito, acerca da evidente inadmissibilidade do recurso de embargos de declaração à decisão que delibera acerca dos pressupostos de admissão dos recursos excepcionais, dado que para a modificação dessa decisão há recurso específico - o recurso de agravo -, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem inclusive proclamado que os embargos de declaração opostos contra decisão em que o Presidente do Tribunal de origem não admite o recurso excepcional, por serem incabíveis, não suspendem ou interrompem o prazo para a interposição do agravo (...)  



    (...)  



    (e-doc. 07, p. 6, grifo nosso)  



    9. De acordo com a reclamante, as decisões reclamadas (e-doc. 07, p. 55, p. 33-41 e p. 3-8) não consideraram “que, no presente caso, seria inaceitável negar a ausência de aplicação ao tema 503/STF, o que, nitidamente, é necessário para resguardar a própria dignidade da pessoa humana ao correto acesso ao judiciário e sua segurança jurídica” (e-doc. 01, p. 4)  



    10. Argumenta que a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário (e-doc. 07, p. 55) não se mostra adequada, pois o acórdão recorrido nada “assegurava sobre a devolução dos valores que já foram descontados do recorrente, pela Autarquia Ré” (e-doc. 01, p. 3).  



    11. Assim, requer, liminarmente, que seja determinado ao órgão reclamado a observância do Tema 503 - Repercussão Geral, “a fim de que de que os valores injustamente e unilateralmente descontados do reclamante a título de desaposentação, sejam ressarcidos” (e-doc. 01, p. 10).  



    12. No mérito, roga para que seja totalmente provida a reclamação para:



    cassar, reformar e sustar de imediato os efeitos do acórdão, que contraria frontalmente o que foi calcado no nobre STF/TEMA 503 e demais tribunais, anulando as decisões judiciais proferidas no processo nº 0009087-51.2015.4.03.6105, para que nobre órgão julgador do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, observe o decidido pelo nobre STF – TEMA 503, a fim de que os valores injustamente e unilateralmente descontados do reclamante a título de desaposentação até 06/02/2020, sejam ressarcidos 



    (e-doc. 01, p. 11)  



    13. Na oportunidade, requer, ainda, a concessão da justiça gratuita (e-doc. 01, p. 10 e e-doc. 04).  



    Eis o Relatório. Decido.  



    14. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    15. Destaco que, dos documentos que instruem os autos, é possível extrair que no processo originário ocorreu sucessão no polo ativo em virtude do falecimento do impetrante (e-doc. 05, p. 187). A viúva, ora reclamante, prosseguiu com o mandado de segurança, nos termos do art. 110 do Código de Processo Civil, por ser a única dependente do impetrante habilitada à pensão por morte (e-doc. 05, p. 221). A sucessão foi homologada em 29.06.2022 pela Vice-Presidência do TRF 3ª Região (e-doc. 05, p. 224-225).  



    16. À vista do requerimento (e-doc. 01, p. 10) e da declaração de hipossuficiência juntada aos autos desta reclamação (e-doc. 04), defiro a justiça a justiça gratuita.  



    17. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).  



    18. A controvérsia cinge-se sobre a inobservância ou não, pelas decisões reclamadas (e-doc. 07, p. 55, p. 33-41 e p. 3-8), quanto ao decidido no Tema 503 - Repercussão Geral (RE 661256) cuja tese é abaixo transcrita:  



    Tema 503 - Conversão de aposentadoria proporcional em aposentadoria integral por meio do instituto da desaposentação.  



    Tese: No âmbito do Regime Geral de Previdência Social - RGPS, somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal do direito à 'desaposentação' ou à ‘reaposentação’, sendo constitucional a regra do art. 18, § 2º, da Lei nº 8.213/91.  



    (grifo nosso)  



    19. Naquela oportunidade, esta Corte assentou que, no Regime Geral de Previdência Social, somente lei em sentido estrito pode criar benefícios e vantagens previdenciárias. Desse modo, em virtude da ausência de previsão legal quanto à desaposentação/reaposentação, é constitucional o art. 18, § 2º, da Lei nº 8.213/91.  



    20. O referido dispositivo, cuja constitucionalidade foi declarada, estabelece que o “ aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social - RGPS que permanecer em atividade sujeita a este Regime, ou a ele retornar, não fará jus a prestação alguma da Previdência Social em decorrência do exercício dessa atividade, exceto ao salário-família e à reabilitação profissional, quando empregado”.     



    21. Contudo, quando do julgamento dos embargos de declaração no referido paradigma, este Supremo Tribunal ampliou a tese anteriormente fixada a fim de esclarecer que, diante da boa-fé dos beneficiários, bem como da natureza alimentar da aposentadoria, estaria:  



    a) preservada a desaposentação concedida aos segurados que tiveram o direito reconhecido por decisão judicial transitada em julgado até a data do julgamento dos ED;



    b) dispensada a repetição dos valores recebidos a título de desaposentação até a data de julgamento dos embargos (06.02.2020). 



    22. Veja-se a ementa do referido julgado:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TEMA 503 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESAPOSENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. EXTENSÃO AO INSTITUTO DA REAPOSENTAÇÃO. AMPLIAÇÃO DA TESE, UNICAMENTE PARA FINS DE ESCLARECIMENTOS. IRREPETIBILIDADE DOS VALORES ALIMENTARES RECEBIDOS DE BOA-FÉ, POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL, ATÉ A PROCLAMAÇÃO DO RESULTADO DESTE JULGAMENTO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO JULGADO, PARA PRESERVAR AS HIPÓTESES RELATIVAS ÀS DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO ATÉ A DATA DESTE JULGADO. 1. Embargos de declaração em face de acórdão que tratou do Tema 503 da repercussão geral: “Conversão de aposentadoria proporcional em aposentadoria integral por meio do instituto da desaposentação”. 2. A parte embargante alega omissão no julgado, que teria deixado de abordar o instituto conhecido como “reaposentação”. 3. Embora o resultado final do julgamento não tenha sido favorável à recorrente, a “reaposentação” foi, sim, tratada no acórdão embargado. 4. Para fins de esclarecimento, sem alteração no que foi decidido, recomenda-se ampliar a tese de repercussão geral, incluindo-se o termo “reaposentação”. 5. Diante da boa-fé dos beneficiários, bem como da natureza alimentar da aposentadoria, reputa-se desnecessária a devolução dos valores recebidos, até a proclamação do resultado do julgamento destes embargos de declaração. 6. Em relação aos segurados que usufruem da desaposentação em razão de decisão judicial transitada em julgado até a data do julgamento destes embargos declaratórios, considera-se legítima a modulação dos efeitos, em conformidade com os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança. Vencido, em parte, o Ministro Redator para o Acórdão, unicamente quanto ao marco temporal. 7. Embargos de Declaração conhecidos para dar-lhes provimento parcial, para: a) acompanhar a proposta de alteração da tese de repercussão geral apresentada pelo Ilustre Ministro Relator, nos seguintes termos: “No âmbito do Regime Geral de Previdência Social - RGPS, somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal do direito à 'desaposentação' ou à reaposentação, sendo constitucional a regra do art. 18, § 2º, da Lei nº 8.213/91”; b) modular os efeitos do acórdão embargado e da tese de repercussão geral, de forma a preservar a desaposentação aos segurados que tiveram o direito reconhecido por decisão judicial transitada em julgado até a data deste julgamento; c) declarar a desnecessidade de repetição dos valores recebidos a título de desaposentação até a data deste julgamento. (RE 661256 ED-segundos, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 06.02.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-271  DIVULG 12.11.2020  PUBLIC 13.11.2020, grifo nosso)  



    23. Considerando a vigência de acórdão da 9ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (e-doc. 06, p. 149-153) que determinava a devolução dos valores anteriormente recebidos, após o julgamento dos embargos de declaração no ED-Segundos no RE 661256, a reclamante interpôs recurso extraordinário que foi considerado prejudicado sob a alegação de que a tese firmada no RE 661.256/SC ED-Segundos seria favorável ao defendido pelo impetrante em seu recurso, carecendo, assim, de interesse recursal (e-doc. 07, p. 55).  



    24. As decisões que se sucederam, que não conheceram do agravo interno (e-doc. 07, p. 33-41) nem dos embargos de declaração (e-doc. 07, p. 3-8), não entraram no mérito da aplicação do Tema 503 - RG, limitando-se a dispor sobre questões atinentes ao possível equívoco no uso de espécie recursal (agravo interno), bem como sobre a ausência de pressuposto para admissibilidade recursal (embargos de declaração).  



    25. A reclamante alega que, sem qualquer tipo de processo administrativo ou judicial, foram descontados mais de 600 (seiscentos) reais mensais do benefício do falecido, entre os meses de março de 2017 a janeiro de 2018 (e-doc. 01, p. 7), o que, à vista do decidido no RE 661.256/SC ED-Segundos (julgado em: 06.02.2020), demonstra o interesse recursal (recurso extraordinário) e impõe o  ressarcimento à viúva. 



    26. Não vislumbro violação ao RE 661.256/SC (Tema 503 - RG) pelas decisões que não conheceram do agravo interno (e-doc. 07, p. 33-41) nem dos embargos de declaração (e-doc. 07, p. 3-8), posto que não entraram no mérito da aplicação do Tema 503 - RG, limitando-se a dispor sobre questões atinentes ao possível equívoco no uso de espécie recursal (agravo interno), bem como sobre a ausência de pressuposto para admissibilidade recursal (embargos de declaração). Assim, quanto a tais decisões, verifica-se a ausência de estrita aderência em relação ao paradigma apontado (RE 661.256/SC).  



    27. Por outro lado, evidencio violação ao assentado no RE 661.256/SC ED-Segundos (Tema 503 - Repercussão Geral) na decisão (e-doc. 07, p. 55) que negou seguimento ao recurso extraordinário sob alegação de ausência de interesse recursal, o que implicou a manutenção de acórdão que determinou “a devolução dos valores recebidos a título de tutela antecipatória, mediante desconto mensal do débito no valor do benefício em manutenção, fica limitada a 15% (quinze por cento) da renda mensal” (e-doc. 06, p. 149-153).  



    28. Isso porque, no processo paradigma (RE 661.256/SC | Tema 503 - RG), esta Corte assentou a desnecessidade de devolução dos valores recebidos, de boa-fé,  a título de desaposentação até 06.02.2020, o que evidencia a teratologia na aplicação do tema pela decisão reclamada (e-doc. 07, p. 55). Acerca do cabimento de reclamação constitucional em caso de aplicação teratológica de tema da repercussão geral, os seguintes precedentes, a título exemplificativo: Rcl 60302 AgR e Rcl 51244 AgR.  



    29. Por todo o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, JULGO PROCEDENTE a presente reclamação para cassar a decisão que não conheceu do agravo interno, bem como determino à autoridade reclamada que reaprecie a controvérsia relativa à devolução dos valores recebidos de boa-fé pelo impetrante, com integral observância ao Tema nº 503 de RG. (No mesmo sentido: RCL 60592, Rel. Min. Dias Toffoli e RCL 55219, Rel. Min. Luiz Fux). Na mesma oportunidade, deve ser definida a forma de ressarcimento dos valores indevidamente descontados da parte reclamante.  



    30. Sem condenação em honorários, pois não houve a devida angularização processual.



    31. Comunique a autoridade reclamada do teor desta decisão a fim de que junte aos autos do processo originário, dando ciência à parte beneficiária da decisão reclamada acerca desta reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de julho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente